Tribunal: TCU
Processo: 012.735/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10949/2020-TCU-Segunda Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de ex-servidora da Gerência Executiva do INSS - São Paulo Centro/SP; Considerando que o Acórdão 5733/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, determinou ao órgão de origem que registre o ato inicial e alteração de concessão de aposentadoria da interessada no Sistema E-Pessoal e submeta-o a registro no prazo de trinta dias, contados da ciência da deliberação, sob pena de multa prevista no art. 58, IV da Lei 8.443/92; Considerando que a notificação da deliberação ocorreu em 26/8/2019 (Aviso de Recebimento à peça 9); Considerando que a reiteração para cumprimento do Acórdão 5733/2019-TCU-Segunda Câmara ocorreu em 3/3/2020 (peça 11); Considerando o pedido de prorrogação de prazo solicitado pelo Ministério da Economia por intermédio do Ofício SEI 192475/2020/ME (peça 14, de 6/8/2020) para atendimento do Acórdão, com a informação de que " a presente demanda foi encaminhada a este DECIPEX com o prazo já vencido, aliando-se ao fato que, por força do Decreto no 9.498, de 10 de setembro de 2018, este Departamento vem centralizando os serviços de inativos e pensionistas da administração pública direta, e, consequentemente, recebendo um de grande volume de demandas originárias, tanto de órgãos de controle, quanto de órgãos de justiça, relacionadas aos órgãos até então centralizados, solicitamos dilação de prazo, visando o cumprimento tempestivo da determinação contida no referido Ofício 3729/2019-TCU/Sefip "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder à Gerência Executiva do INSS - São Paulo Centro novo e improrrogável prazo de trinta dias, contados da ciência deste Acórdão, com vistas a que registre o ato inicial e alteração de concessão de aposentadoria da interessada no Sistema E-Pessoal e submeta-os a registro, em cumprimento ao Acórdão 5733/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/92. 1. Processo TC- Processo 012.735/2019-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Elza Gala Greco Garcia (XXX.483.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - São Paulo Centro/SP - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.